Tribunal: TJDFT
Processo: 0763033-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0763033-39.2019.8.07.0016 RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A RECORRIDO: GILVANA DE JESUS DO VALE CAMPOS DECISÃO Verifica-se que esta Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ré, a qual apresenta petição (ID 22734503) requerendo a extinção do processo em virtude do depósito de R$3.779,39 (três mil setecentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), que alega perfazer a totalidade do valor da condenação. Por vislumbrar que a análise do requerimento de ID 22734503 cabe ao Juízo de origem, determino o retorno dos autos ao 3o Juizado Especial Cível de Brasília. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF